Tribunal: TJDFT
Processo: 0741305-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741305-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PEDRO IRANI TONELLI DECISÃO 1. O BB agrava dos capítulos da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0737051-63.2022.8.07.0001 - id 142325421) que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, rejeitou as preliminares de inépcia, incompetência do Juízo, litisconsórcio passivo com chamamento do BACEN e da União ao processo e deferiu a produção de prova pericial contábil, estabelecendo parâmetros de cálculo quanto aos juros, que devem incidir a partir da constituição em mora do devedor na fase de conhecimento – 21.07.94. Alega, em suma, ser necessário o chamamento ao processo da União e do BACEN ante o litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, reconhecer a competência da Justiça Federal para o feito, bem como a inaplicabilidade de atualização monetária com índice da poupança, pois diverso do contratado à época do depósito ou renovação da conta poupança. Aponta perigo de dano na possibilidade de prejuízo Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. Ao caso aplica-se o CCB 275, segundo o qual o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida (TJDFT, 4a T. Cível, 1.236.290/Des. Sérgio Rocha, 2020; STJ, 4a T., AgInt no AREsp 1.309.643, Min. Luís Felipe Salomão, 2019). Quanto ao chamamento ao processo, o instituto enseja a formação de litisconsórcio passivo entre o chamador e codevedores, objetivando, sobretudo, o efeito previsto no CPC 132. Ora, como visto, houve a formação de litisconsórcio na fase cognitiva, com a condenação solidária dos litisconsortes, donde resulta a ausência de interesse no chamamento ao processo, para não falar na inadmissibilidade dessa forma de intervenção de terceiro em processo/fase outra que não a cognitiva (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.438.350, Des. Arnoldo Camanho, 2022). No que respeita ao alegado excesso decorrente da atualização monetária, a decisão agravada, à primeira vista, não tratou do tema, limitando-se ao termo inicial dos juros moratórios. Acrescento a falta de periculum in mora, pois somente após a realização dos trabalhos periciais e nova vista às partes haverá eventual homologação dos cálculos. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator